Tribunal: TCU
Processo: 015.692/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento parcial a pedido de reexame do embargante, para reduzir o valor da multa aplicada em razão de irregularidade identificada no bojo de auditoria de conformidade realizada com vistas a avaliar se as mudanças implementadas desde 2013 na gestão de projetos de investimento da Petrobras contribuíram efetivamente para a mitigação de atrasos nos empreendimentos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos por André Luís Fares Francis contra o Acórdão 704/2023-TCU-Plenário , por intermédio do qual este Colegiado deu provimento parcial ao pedido de reexame do ora embargante, em face do Acórdão 3145/2021-TCU-Plenário , para reduzir o valor da multa que lhe foi aplicada, de R$ 54.067,50 para R$ 25.000,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU (RITCU), em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.